Tribunal: TJDFT
Processo: 0700952-11.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de embargos de declaração opostos pelas recorrentes em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que conheceu e não deu provimento ao recurso da rés.
2. As embargantes alegam a ocorrência de contradição no julgado, sob o argumento de que o termo de reserva presta, tão somente, para reservar a unidade escolhida, até que o adquirente tenha condições para aquisição do imóvel, razão pela qual há somente fixação de data estimada para entrega. Sustentam que o prazo para entrega do imóvel é o constante do contrato de compra e venda. Destacam que não houve manifestação acerca do período de extensão de 60 dias após a conclusão da obra para entrega das chaves, bem como que e que não houve atraso. Pugnam pelo saneamento das omissões, com o provimento do recurso.
3. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
5. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. Não há vício na decisão colegiada, sobretudo na medida em que o acórdão se encontra devidamente fundamentado. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão ou contradição. A embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
6. Recurso conhecido e não provido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.